Tribunal: TJDFT
Processo: 0712514-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712514-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELI DA ROCHA MENDES AGRAVADO: JAIME JOSE PIRES, IRACI ALEXANDRE DE SIQUEIRA, LUIS CARLOS RODRIGUES DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELI DA ROCHA MENDES, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em ação de conhecimento proposta em desfavor de JAIME JOSE PIRES e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação ajuizada por ELI DA ROCHA MENDES em face de JAIME JOSE PIRES, LUIS CARLOS RODRIGUES CERQUEIRA e IRACI ALEXANDRE DE SIQUEIRA. Na fase de conhecimento, os requeridos foram citados por edital, conforme ID n. 66025981. Contestação por negativa geral em ID n. 70275553. O feito foi sentenciado em ID n. 76928959, após regular instrução processual. Transito em julgado em ID n. 106674180. Cumprimento de sentença iniciado em ID n. 116805232. Em ID n. 115988881, após o trânsito em julgado da sentença, foi certificado o retorno de carta precatória devidamente cumprida, em relação ao requerido LUIS CARLOS, que foi devidamente citado nos autos da precatória, conforme ID n. 115988892 - Pág. 103, tendo o requerido LUIS CARLOS, inclusive, apresentado contestação nos autos da precatória, conforme ID n. 115988892 - Pág. 25 a 41. Em ID n. 117447131 o requerido LUIZ CARLOS compareceu aos autos e requereu seja reconhecida a nulidade da citação por edital. Intimado, o autor se manifestou em ID n. 119762896. Decido. Compulsando os autos, verifico que, ainda na fase de conhecimento, foi determinada a expedição de carta precatória em ID n. 47230691 para a citação do requerido LUIS CARLOS. A carta precatória foi expedida em ID n. 47355104 e enviada via malote digital, conforme ID n. 47547500. Ao que consta nos autos, após diligências realizadas na precatória, o requerido JAIME não foi localizado, conforme certificado em ID n. 63180323, o que deu a entender que a precatória teria sido encerrada sem a finalidade atingida, nos termos da documentação de ID n. 63180324. Por essa razão, foi proferida decisão em ID n. 65792668 reconhecendo o esgotamento das tentativas de localização do réu LUIZ CARLOS, que, inclusive, não tinha CPF conhecido nos autos, o que inviabilizou as pesquisas de endereços (ID n. 64544465). Assim, foi determinada a sua citação por edital (ID n. 65792668). É de se reconhecer que houve falha na comunicação entre o juízo deprecante e o juízo deprecado, que não deixou claro a respeito da continuidade das diligências de citação que continuaram sendo realizadas nos autos da precatória. A carta precatória, portanto, retornou devidamente cumprida, com a citação do requerido LUIZ CARLOS realizada em 25/10/2021, nos termos da certidão de ID n. 115988881. Fato é que o feito foi sentenciado antes do retorno da carta precatória onde o requerido LUIZ CARLOS foi regularmente citado, de forma que não lhe foi dada a oportunidade de contestar a presente demanda, o que caracteriza cerceamento de defesa. Ante o exposto, reconheço a nulidade da citação por edital de ID n. 66025981, em relação ao requerido LUIZ CARLOS. Revogo TODOS os atos processuais praticados a partir da decisão de ID n. 76610907, que determinou a conclusão dos autos para sentença. Permanece hígida, também, a citação por edital dos requeridos JAIME JOSE PIRES e IRACI ALEXANDRE DE SIQUEIRA. (...)” Na origem, informa o autor/agravante se tratar de ação de conhecimento proposta em desfavor dos réus/agravados, citados por edital, a qual foi devidamente instruída, julgada parcialmente procedente e instaurada fase de cumprimento de sentença. Narra que, em momento posterior, o réu LUIZ CARLOS compareceu aos autos e requereu a declaração de nulidade da citação por edital, o que foi deferido, na forma da decisão agravada. Argumenta que a carta precatória já havia sido encerrada com finalidade não atingida, não sendo admissível sua reabertura após um ano, com informação de cumprimento. Aponta que a Contestação deveria ter sido juntada aos autos principais, e não aos da carta precatória. Sustenta a ocorrência de preclusão temporal para realização do pedido de nulidade da citação e que não houve prejuízo na citação por edital, porquanto foi apresentada contestação e o pedido julgado parcialmente procedente. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, porquanto o feito estava em fase de cumprimento de sentença no momento da prolação da decisão agravada. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pretendida. De início, ressalto que a decisão agravada nada dispôs sobre eventual intempestividade ou irregularidade da contestação, tampouco sobre preclusão temporal para manifestação da parte. Assim, tendo em vista que a matéria não foi submetida ao contraditório, deixo de analisar a referida questão nesta decisão, a fim de resguardar os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Confira-se os seguintes precedentes em casos análogos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CABIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. No caso, de fato, consta na petição do agravo de instrumento interposto o pedido de resolução do contrato em execução, a fim de possibilitar aos promitentes compradores, nos termos da norma do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, a devolução das quantias pagas pelos embargantes, que não foi devidamente observado no acórdão combatido, caracterizando, assim, omissão a ser sanada. 3. Em que pese à omissão referida, ao compulsar a decisão proferida pelo juízo a quo (ID 9187343), que deu origem ao presente agravo de instrumento objeto desses embargos de declaração, em nenhum momento, nessa decisão, foi tratado do tema da resolução contratual. 4. Cabe à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, uma vez que o objeto do agravo de instrumento está limitado às questões examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 5. Os argumentos deduzidos nos embargos de declaração interpostos pelos recorrentes não foram tratados na instância de origem, não cabendo sua análise em sede recursal, em face da violação dos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição. 6. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.” (Acórdão 1346927, 07103308220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 513, § 4o, ambos do CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no cumprimento de sentença no local de residência indicado pelo executado nos autos do processo de conhecimento se a parte não informou ao juízo a modificação, ainda que temporária, do seu endereço. 2. As matérias de ordem pública podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição e somente estão estabilizadas pela coisa julgada material se foram analisadas anteriormente. 3. Se há questões de ordem pública suscitadas pelo executado, ainda que em impugnação intempestiva, estas devem ser analisadas inicialmente em primeiro grau de jurisdição, pois não é permitido ao Tribunal incorrer em supressão de instância e inobservância ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1319204, 07460134920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Superadas estas questões, verifico que o Código de Processo Civil possui as seguintes disposições acerca da citação por edital: “Art. 256. A citação por edital será feita: (...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” (grifos nossos) Conforme se extrai dos dispositivos legais transcritos, a citação por edital será feita quando o citando estiver em local ignorado, incerto ou inacessível. Para configuração desta condição, devem ser infrutíferas as tentativas de sua localização. No mais, essa modalidade de citação é excepcional e deve ser deferida com absoluta cautela. No caso concreto, observo que o Juízo a quo determinou a citação por edital das partes sem aguardar o retorno da carta precatória de citação do réu/agravado LUIZ CARLOS RODRIGUES CERQUEIRA, expedida sob ID Num. 47355104, de modo que não foram infrutíferas as tentativas de sua localização, como se verá a seguir. Compulsando os autos originários, verifico que houve consulta da serventia do Juízo ao andamento da carta precatória, sob ID Num. 63180323, tendo sido certificado que a diligência, naquele momento, ainda não havia sido cumprida e que a carta precatória ainda não havia sido devolvida. Contudo, ao contrário do alegado pelo agravante, a carta precatória não havia sido encerrada, pois o último andamento constante da consulta processual dos autos da precatória (ID Num. 63180324) era “decorrendo prazo”, datado de 12/03/2020. Ato contínuo, o Juízo proferiu a decisão ID Num. 63466462, determinando que fosse aguardado o retorno da carta precatória. A seguir, foi devolvida a carta precatória de citação dos demais réus, sob ID Num. 63599397, tendo o Juízo singular determinado nova pesquisa de endereços do agravado/réu LUIZ CARLOS (id Num. 63894309), a qual foi infrutífera (ID Num. 64544465), de modo que a Decisão ID Num. 65792668 considerou esgotadas as tentativas de localização do réu e deferiu a citação por edital. Entretanto, no dia 17/02/2022, a certidão ID Num. 115988881 atestou o recebimento da carta precatória, expedida sob ID 47355104, no dia 28/01/2022, na qual houve a regular citação do réu, ora agravado, no dia 16/09/2021. Nesse contexto, fica evidente que as diligências de localização do réu não foram infrutíferas, o que torna nula a citação por edital. Em verdade, o que ocorreu no caso concreto foi apenas um grande lapso temporal entre a expedição da carta precatória (16/10/2019) e sua devolução (28/01/2022), com a realização de uma consulta processual ao andamento da carta neste intervalo, na qual haviam sido realizadas algumas diligências infrutíferas para localização da parte, o que pode ter induzido o Juízo singular a erro. Dessa forma, não se observa a probabilidade do direito do agravante. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Pedido de Medida Cautelar. rejeição. CITAÇÃO EDITALÍCIA. PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR POR PRECATÓRIA. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS RAZOAVELMENTE POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE ADVERSA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o Apelado não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar pleiteada, impõe-se o seu indeferimento. 2. Inexistindo demonstração de que o Réu se encontra em local ignorado ou incerto, diante da possibilidade de tentativa de sua localização por expedição de carta precatória, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital. 3. Havendo mecanismos razoáveis e mais benéficos à ampla defesa do devedor, tais medidas devem ser adotadas previamente à citação editalícia, sob pena de nulidade. 4. O parágrafo único do art. 487 do CPC/15 esclarece que, salvo na hipótese de improcedência liminar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. 5. A sentença de mérito, ao reconhecer o advento do fenômeno prescricional sem a manifestação das partes, vai de encontro à jurisprudência deste eg. TJDFT. 6. Inviável acolher o pleito de diminuição dos honorários advocatícios quando esses já foram fixados no mínimo legal, a teor do disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15. 7. Quanto ao prequestionamento da matéria, se devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1369784, 00030706020178070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifos nossos) No mais, não verifico prejuízo ao autor/agravante decorrente da manutenção da decisão agravada, uma vez que foi deferida tutela de urgência em seu favor (ID Num. 60892926), a fim de resguardar seus direitos sobre o automóvel objeto da demanda, o que afasta a presença do perigo de dano. Assim, ausentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante, necessário seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de maio de 2022 10:24:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora